Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
i. caso em exame:
1. Agravo interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que não conheceu seu recurso de agravo de instrumento por ofensa ao princípio da dialeticidade.
ii. questão em discussão:
2. A questão consiste em determinar se houve adequada impugnação dos fundamentos da decisão recorrida nas razões de agravo de instrumento, em observância ao princípio da dialeticidade.
iii. razões de decidir:
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente fundamentação específica contra os argumentos da decisão recorrida, não bastando a mera repetição de argumentos anteriores.
4. No caso, as razões recursais apresentadas pela parte ré demonstram falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, evidenciando-se mera cópia da irresignação dirigida ao magistrado de origem em relação ao laudo pericial por ele homologado, com pequenas readequações.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal firmou entendimento no sentido do não conhecimento de recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
iv. dispositivo e tese:
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida ofende o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1090808, 07010370520178070018, Rel. HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, J. 19/4/2018, Dje. 24/04/2018.